Tribunal: TJDFT
Processo: 0750953-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. INCURSÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra decisão que indeferiu o trancamento do inquérito policial instaurado para investigação de suposta prática delitiva atribuída ao ora paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de ilegalidade ou ausência de justa causa que justifique o trancamento do inquérito policial, diante da alegação de inversão processual e ausência de tipicidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de Inquérito Policial, por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não parece, neste momento, ser o caso.
4. A análise aprofundada das alegações defensivas demanda incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.